Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806398-55.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO CUNHA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Fernando Cunha dos Reis, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a alegação de ausência de provas para a absolvição do apelante; (iii) o pedido de exclusão da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar não merece acolhida, pois, embora o reconhecimento não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP na fase policial, a autoria foi comprovada por outros elementos autônomos, como o reconhecimento seguro e unânime das vítimas em juízo, os depoimentos dos policiais, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e a prisão em flagrante com parte da
res furtiva
.

4. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos coesos das vítimas, que narraram com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, a atuação do apelante e o uso de arma de fogo, além do reconhecimento direto do acusado como um dos autores do crime.

5. A prova do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, conforme pacífica jurisprudência do STJ, quando confirmada por outros meios, como declarações das vítimas e imagens de câmeras de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos independentes e suficientes à comprovação da autoria. A caracterização da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I;
CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.404.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023; STJ, AgRg no REsp 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.910.930/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 22/04/2022; TJ-MG, Apelação Criminal 1000021-24.3812.10.001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, julgado em 17/03/2022; TJ-DF, Apelação Criminal 0700127-82.2020.8.07.0014, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, julgado em 19/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FERNANDO CUNHA DOS REIS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

De acordo com a
denúncia
, ID 22085428,
no dia 14 de abril de 2022, por volta das 14h, as vítimas Álvaro Guilherme Silva dos Santos, Jorge Nazareno Ferreira Maria, Josenilton Vasconcelos Maia, Érika de

Souza Ferreira, Ana Luiza de Magalhães e Aldenisce de Souza dos Reis, encontravam-se no estabelecimento comercial Centro de Depilação DEPIL SOFT, situado na Travessa São Pedro, nº 648, bairro da Campina, quando foram surpreendidas por um assalto praticado pelo apelante FERNANDO CUNHA DOS REIS e mais dois indivíduos.

Conforme declaração da vítima Ana Luiza de Magalhães, proprietária do referido centro de depilação, ela estava trabalhando na clínica quando três indivíduos armados com arma de fogo, invadiram o local e anunciaram o roubo, subtraindo pertences dos clientes e funcionários presentes na loja.

As vítimas relataram que, durante o roubo, foram subtraídos diversos pertences pessoais e valores em dinheiro. Ana Luiza teve levada sua bolsa contendo R$ 200,00, uma CNH, um cartão do SUS (ambos pertencentes ao seu esposo) e um celular Motorola Moto G Plus, além de R$ 660,00 que estavam no caixa da loja. Álvaro Guilherme Silva dos Santos teve roubado um celular Samsung A2; Jorge Nazareno Ferreira Maia, um Samsung A01; Érika de Souza Ferreira, um iPhone 11, um relógio Oriente e três anéis; Aldenisce de Souza dos Reis e Josenilton Vasconcelos Maia tiveram subtraídos um celular ASUS e um Motorola, respectivamente.

As vítimas informaram que os autores do roubo haviam se escondido no Shopping Pátio Belém. Após buscas, a polícia conseguiu prender em flagrante um dos envolvidos, com quem foram encontrados R$ 660,00 e uma CNH em nome de Roberto Corrêa da Conceição. O acusado indicou um imóvel na Terra Firme, onde foram apreendidos diversos objetos de origem não comprovada, incluindo munições, celulares, carcaças de relógios, uma placa veicular e documentos. Na delegacia, todas as vítimas reconheceram o acusado como um dos autores do roubo ao Centro de Depilação DEPIL SOFT. Foram recuperados apenas um celular Samsung A2, da vítima Álvaro Guilherme, e os R$ 660,00 levados do caixa do estabelecimento.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, II e V, § 2º - A, I, do CPB e art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Em ID 22085301 – fls. 18/19, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto;

Em ID 22085302 - fls. 1/2, Auto de entrega;

Em ID 22085430, recebida a denúncia em 06/05/2022;

Em ID 22085493, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/01/2024;

Em
Sentença
, ID 22085520, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Fernando Cunha dos Reis
como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º - A, I, do CPB
; e absolvê-lo da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em
razões recursais
(ID 23182872), requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade quanto ao reconhecimento contrário ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia pela absolvição diante da ausência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante da arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23776182), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24133172), a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FERNANDO CUNHA DOS REIS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, e § 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR –

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP:

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como a confirmação do reconhecimento feito pelas vítimas em juízo, os depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a apreensão de parte da
res furtiva
em poder deste.

Conforme os depoimentos colhidos em juízo, as vítimas se encontravam no Centro de depilação
Depil Soft
quando tiveram seus pertences subtraídos pelo apelante e mais dois comparsas.

O argumento defensivo de que o reconhecimento do acusado, supostamente realizado por meio de imagem veiculada em reportagem televisiva, contaminaria o processo por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser analisado com cautela à luz da jurisprudência atual.

No caso concreto, contudo, não se verifica nulidade no procedimento de reconhecimento, pois este não se baseou unicamente na imagem da reportagem, mas foi realizado após a prisão em flagrante do réu, ocasião em que ele foi surpreendido na posse de parte dos bens subtraídos, notadamente a quantia em dinheiro levada do caixa da loja e documentos da vítima Ana Luiza. Além disso, a identificação se deu com base nas imagens das câmeras de segurança do local dos fatos e no reconhecimento pessoal e unânime por todas as vítimas, de forma segura e sem dúvidas quanto à autoria.

Ressalte-se, ainda, que o acusado havia sido atendido como cliente no próprio local do crime instantes antes da prática do roubo, tendo fornecido seus dados cadastrais e passado por procedimento de depilação. Essa breve, mas direta interação com as funcionárias contribuiu para a firmeza do reconhecimento posterior, agregando verossimilhança às demais provas colhidas.

Perante o juízo, (ID 22085494), a
vítima Aldenisce de Souza dos Rei
s, declarou:

“(...) Que trabalha no escritório da Depil Soft e lá tem câmera. Que ele adentrou como cliente, que primeiramente fizeram seu cadastro. Então ele entrou para depilar, após depilar, ele saiu. Que ele era cliente pela primeira vez. Que ele disse que tinha outro amigo que também queria fazer o serviço e, que iria buscá-lo. Que então saiu para buscar o amigo, ele adentrou na loja, que não sabe especificar depois de quantos minutos, eles anunciaram o assalto. Que sua outra colega que trabalhava na recepção, a Kelly Cristina Maia de Araújo, reconheceu o outro amigo dele que adentrou na loja, então rapidamente disse que ia chamar a depiladora, saiu da recepção e correu para o escritório, avisando que reconheceu o outro amigo dele de um outro assalto, então começaram a ligar para as pessoas que conheciam para avisar que estava tendo um assalto na loja. Enquanto isso ele percebeu, rendeu o segurança e outro rapaz que tinha na frente. Que tinha mais um comparsa lá dentro, então começou o assalto. Que o local são dois andares, sendo que a primeira parte da loja é só um andar, só o escritório que fica no segundo andar, que é bem no final do estabelecimento. Que o Fernando entrou a primeira vez sozinho. Que não o viu, o viu pelas câmeras quando ele estava adentrando na outra parte do estabelecimento, já para subir para o escritório. Que ele voltou por volta de cinco minutos com a outra pessoa. Que o viu quando ele estava adentrando no escritório. Que não sabe dizer o nome da outra pessoa.
Quem cometeu o assalto foi o Fernando e essa outra pessoa
. Quando ele subiu com essa outra pessoa já foi para render as outras pessoas que estavam no escritório. Que tinham 4 pessoas no escritório, a recepcionista (Kelly), que fugiu da recepção e foi direto para o escritório, Ana Luiza e Gabriela. Que estavam com a porta fechada, então eles deram um pisão na porta e lhes renderam. Que estavam armados com arma de fogo. Que eles lhes renderam, mandaram descer para levá-las para outro local da loja, onde eles já tinham rendidos outras pessoas. (...) Que todas as três pessoas que participaram do assalto estavam armadas.
Que o Fernando estava armado. Que foi ele que subtraiu seus objetos
, que não os recuperou. (...) que não tinha visto o Fernando antes desse dia. Que as vítimas não recuperaram seus bens, pois a maioria eram funcionários da loja e ninguém recuperou nada. (...)
Que não tem dúvidas que o Fernando foi um dos participantes do crime
. Que após o ocorrido não foi chamada à delegacia, esteve na delegacia após isso para levar o mei do telefone que tinha sido roubado. Que esteve na delegacia umas duas vezes. (...).
Que registrou seu depoimento na delegacia no mesmo dia do assalto
, que foi colhido o depoimento em conjunto, uma vez que foram várias pessoas do mesmo local.
Que o delegado lhe perguntou as características das três pessoas que estavam no local
.
Como tinham imagens das câmeras, também as levaram logo
. Que sabe dizer que era um homem alto branco, o outro era um moreno, baixinho e tinha um outro magrinho.
Que na delegacia não forma mostradas outras pessoas para identificarem, só tinham o registro das câmeras que dá para ver nitidamente que era ele
. Que na delegacia não foram mostradas fotos para fazer a comparação com as imagens.”

(Grifei)

Ao juízo (ID 22085494), a vítima
Ana Luiza de Magalhães
, relatou:

“(...) Que estava trabalhando na sua loja de depilação, quando em torno de 2h, ele esteve de manhã, mais cedo um pouco, na loja, foi como cliente, depilou, o Fernando. Que na hora não o viu por que não estava lá embaixo, mas o viu após puxar as câmeras. Que após pegar as câmeras, procuram o horário em que ele tinha ido pela primeira vez. Que ele esteve lá, depilou, não teve problema nenhum. Saiu e falou que iria voltar com um amigo que também queria fazer depilação. Que ele retornou.

Quando voltou foi para anunciar o assalto.

Que nesse momento estava no escritório. Que ficam sentadas quase de frente para as câmeras. Que viram a movimentação, e o outro rapaz puxou a arma e começou a render todo mundo. Como a loja tem dois andares e, o escritório fica em cima, e a loja fica no térreo, levou um tempinho para eles chegarem até lá. Que eles entram em dois, mas eram três, o terceiro estava do lado de fora aguardando. Que na parte de cima estava com a Gabriela, Aldenisce e Kelly. Quando viu que estava tendo um assalto, ficaram lá dentro. Quando chutaram a porta e as renderam.

Que colocaram todo mundo junto no meio do corredor, que eram em torno de 12 pessoas. (...) Que tinham pessoas da loja que estavam fora, pois era horário de almoço, que ao ver a movimentação acionaram a empresa de segurança, e todo mundo começou a saber que estava tendo assalto na loja. Que esse rapaz, queria fugir. Que tem uma área pequena aberta lá atrás, é um espaço pequeno. Que disse que era o único lugar que dava para sair, pois tinha cerca elétrica, tinha prédios. Que ele subiu para fugir por lá e a polícia quando chegou, ela foi atrás dele, mas já tinha uma movimentação grande de pessoas na rua, então ele foi preso na rua. Que não recuperam nada (...).
Que da loja foi levado o dinheiro do caixa, que ele foi pego com o dinheiro
. (...) Tinha uns quatrocentos reais, quinhentos reais. Que foi subtraído, dinheiro, joias, celular.
que tem absoluta certeza de que o Fernando foi um dos participantes do crime
. Que ele foi pego na Veiga Cabral, quando viu, a polícia já estava com ele preso. (...). Que sobre as características dos indivíduos, esse que foi preso que é branco, não muito forte, é fortezinho, o moreno é mais baixo que ele, é uma pessoa um pouco coroa e um rapaz novo, tipo um estudante, magrinho, que andava com uma bolsa atravessada no pescoço. (...). que não fez o reconhecimento por meio de fotos porque acredita que eles usaram as câmeras internas da empresa, além do mais ele foi preso em flagrante, por isso acredita que eles não fizeram tal reconhecimento (...)”

Perante o juízo, (ID 22085495), a vítima
Josenilton Vasconcelos Maia
, declarou:

“(...) Que estava sentado mexendo no celular quando vieram os dois com a arma, o acusado (Fernando) e mais o moreno, todos dois com arma em punho apontando para si. (...)
Que não tem dúvidas de que o acusado Fernando foi um dos participantes desse crime.
(...)”

Ao juízo, (ID 22085495), a vítima
Kelly Cristina Maia Araújo
, informou:

“(...) Que no dia dos fatos ao voltar do almoço ficou na recepção. Que mais cedo o Fernando tinha ido à loja fazer seu cadastro pela primeira vez, se identificou como Alessandro Sousa, quem o atendeu foi a outra recepcionista (...). Que ele depilou e disse que iria voltar com um amigo para se depilar também. (...) Por volta de uma hora e cinco eles entraram, disse que tinha levado seu amigo para depilar. (...) Que ao olhar pelas câmeras o rapaz que ele levou, percebeu que era o mesmo que a tinha assaltado na Depil Soft da 14 de março. Que ao deduzir que seriam assaltados, pediu que o Fernando se sentasse, pois iria chamar a depiladora. Que saiu correndo e avisou todos que estavam no escritório que iriam ser assaltadas. Que chegaram a avisar algumas pessoas. Que chamaram a polícia. Quando ele deu falta que ela não apareceu, eles entraram, renderam as pessoas, tiraram as pessoas das cabines, (...), rendeu todo mundo e foi buscar os outros. (...) Que o Fernando foi preso em flagrante porque ele tentou fugir, que ele pulou pela única saída que tinha e para o azar dele a população o pegou.
Que todos estavam armados
. (...) Que eram três assaltantes. Que o indivíduo que já tinha o assaltado anteriormente e o Fernando que subiram para o escritório. Que o “magrinho” ficou dando suporte para eles na entrada da loja. (...)
Que tem certeza de que o Fernando participou do assalto.

(...)”

A testemunha policial
Renan Klauber de Miranda Lins
, em juízo, (ID 22085495/96), informou:

“(...) Que recebeu um comunicado de que estava tendo um assalto com refém. Ao chegar ao local viu o pessoal de uma clínica apontando que tinha refém e que os suspeitos tinham se evadido do local. Que começaram as buscas pela região e, em um determinado momento, as pessoas sinalizaram que um dos envolvidos estivesse correndo. (...) Que não obtiveram êxito nas buscar dentro do Shopping Pátio Belém. Ao voltar para a São Pedro, perceberam que tinha uma pessoa detida por uma equipe da Rotam, que o apontaram como sendo um dos que estavam no roubo. (...) Que ele os relatou que esteve em um outro roubo e os levou até a um abrigo que fica no Guamá. (...) Que ao chegar na casa encontraram 106 munições. (...) Que as vítimas o reconheceram como um dos autores do crime. (...).

A testemunha policial
Paulo Vinícius Lisboa de Oliveira
, em juízo, (ID 22085496) declarou:

“(...) Que ficou sabendo do fato pelo rádio da viatura, ao chegar ao local ficou sabendo que o acusado estava com refém e adentrou no estacionamento do shopping. Que o prenderam, pois tinha apoio de outras viaturas. Que deram apoio. (...). Que não lembra se essa pessoa é a mesma que está na tela (tela do computador). (...)”

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, que a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas em sede policial, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pela magistrada
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ROUBO IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental, a decisão monocrática em que o relator nega provimento ao recurso especial quando o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência dominante acerca do tema.
2. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.

3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.

4. No caso, as imagens da câmera de segurança e os depoimento dos policiais, que examinaram as mídias, são elementos probatórios produzidos por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, de maneira que, embora o ato haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, houve outras provas, independentes e suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para sustentar o decreto condenatório.
5. (...).

14. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante, Termo de Exibição e Apreensão de Objetos (ID 22085301 – fls. 18/19, Auto de entrega (ID 22085302 – fls. 1/2), bem como pelas provas documentais.

No que tange à autoria delitiva, verifico que as vítimas
Aldenisce de Souza dos Reis, Ana Luiza de Magalhães, Josenilton Vasconcelos Maia e Kelly Cristina Maia Araujo
, em seus depoimentos prestados em juízo (ID 22085494/96), foram firmes e coerentes ao relatar que se encontravam no interior do Centro de Depilação Depil Soft quando foram abordadas pelo acusado e por outros dois comparsas, que anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences. Os relatos colhidos em audiência confirmam a dinâmica da ação e a participação do acusado, como se observa em trechos pontuais dos depoimentos.

A vítima
Aldenisce de Souza dos Reis
relatou que estava em seu local de trabalho quando o acusado compareceu como cliente e realizou um procedimento de depilação. Após o atendimento, informou que retornaria com um colega interessado no mesmo serviço. Pouco depois, ao voltar acompanhado, anunciou o assalto com o uso de arma de fogo, rendendo todos os presentes e subtraindo seus pertences pessoais.

A proprietária do estabelecimento,
Ana Luiza de Magalhães
, declarou que se encontrava no escritório da loja juntamente com outras pessoas, quando percebeu, por meio das câmeras de segurança, uma movimentação suspeita. Diante disso, trancaram-se no cômodo, mas o acusado, acompanhado de um comparsa, invadiu o local e a conduziu até o salão principal, onde estavam os demais reféns. Relatou que foi obrigada a entregar o dinheiro do caixa, além de ter seus pertences subtraídos.

Quanto à vítima
Josenilton Vasconcelos Maia
este relatou que estava sentado mexendo no celular quando foi abordado pelo acusado e por outro indivíduo, que o renderam mediante o uso de arma de fogo.

Por sua vez,
Kelly Cristina Maia de Araujo
, funcionária da recepção, declarou que o acusado já havia realizado um procedimento de depilação anteriormente e, em seguida, mencionou que buscaria um amigo para também utilizar os serviços. Ao retornar, Kelly reconheceu esse “amigo” como alguém que já havia participado de outro roubo em uma unidade distinta da mesma rede. Ao perceber a situação, disse ao acusado que chamaria a depiladora, mas foi ao escritório e avisou aos colegas, que tentaram se proteger e acionar a polícia. Ainda assim, o local foi invadido e os bens dos presentes foram subtraídos. Afirmou de forma categórica que os três envolvidos estavam armados.

Em juízo,
Renan Klauber de Miranda Lins Cabral
, policial militar, declarou que, após receberem denúncia sobre um roubo com reféns, deslocaram-se até o local e foram informados por testemunhas sobre a fuga dos autores. Após diligências, localizaram o apelante nas proximidades do Shopping Pátio Belém, em posse de parte dos bens subtraídos, incluindo R$ 660,00 e documentos da vítima Ana Luiza. As vítimas o reconheceram de forma unânime e segura como um dos autores do crime.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado em concurso formal, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos agentes policiais, por gozarem de fé pública, revestem-se de presunção de veracidade e devem ser considerados válidos, especialmente na ausência de qualquer indício de má-fé ou vícios que comprometam sua credibilidade. Trata-se de meio de prova dotado de elevada força probatória, sobretudo quando coeso, harmônico e corroborado por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (101 PORÇÕES DE COCAÍNA) –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS – FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DOS ACUSADOS PUERIS E CONTRADITÓRIAS – VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS – PRECEDENTES CITADOS
– DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – PRÁTICA DE QUALQUER UM DOS VERBOS DO TIPO PENAL SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – MERCANCIA DELINEADA – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA DE TAYSON – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM NÃO SER JEFFERSON MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – REGIME FECHADO NECESSÁRIO PARA AMBOS – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500073-22.2022.8.26.0552 Pirassununga, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 17/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não trouxe qualquer prova apta a sustentar a tese de inocência do apelante, tampouco apresentou testemunhas ou fatos que infirmassem a acusação. Assim, a alegação de ausência de provas permanece isolada nos autos e desprovida de respaldo probatório, não sendo possível acolher o pedido absolutório, conforme fundamentado anteriormente.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato, uma vez que não ficou comprovado que o objeto em questão era, de fato, uma arma de fogo.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo
, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que as vítimas relaram que o crime foi praticado com o uso da arma de fogo. Ademais, do Laudo nº 2024.01.000286, (imagens extraídas da câmera de segurança), observa-se que o acusado e outro indivíduo aparecem com armas de fogo em punho durante a ação delitiva.

Portanto, a ausência da apreensão física do objeto não invalida a prova do uso da arma de fogo, desde que haja outros elementos probatórios robustos que demonstrem sua utilização, como ocorre no presente caso.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a pretensão recursal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 10/06/2025